Tribunal: CARF
Processo: 10880.924787/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924787/2009-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.527 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RETENÇÃO NA
FONTE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, além de comprovar que tais
valores foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente momentaneamente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 236 a 251), interposto pelo Contribuinte, em 3
de fevereiro de 2017, em face do Acórdão no 1201-001.482 (e-fls. 219 a 227), de 13 de setembro
de 2016, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF,
que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924787/2009-39
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RETENÇÃO NA
FONTE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, além de comprovar
que tais valores foram oferecidos à tributação.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 324 a 327), de 14 de fevereiro de 2017, o então Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF admitiu o recurso do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 329 a 332), em 17 de
fevereiro de 2017, requerendo que seja negado provimento do recurso, com a devida manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
O Recurso apresentado traz divergência jurisprudencial no que se refere à
possibilidade de as autoridades administrativas fiscais revisitarem os saldos negativos apurados
em períodos já abrangidos pela decadência. Nesse sentido foram indicados como decisões
paradigmas os Acórdãos no 101-96.377 e no 1402-01.014.
Na análise dos autos constata-se a divergência jurisprudência, pois no acórdão
recorrido entendeu-se que n o disposto no art. 150, § 4o, do CTN
; nos
a indicados como paradigmas entendeu-se de forma diversa, no sentido de que se aplica o
disposto no art. 150, § 4o, do CTN, em se tra
Vota-se, assim, pelo conhecimento.
Aqui no presente caso trata-se de PER/DCOMPs em que o Contribuinte alegou
possuir créditos decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, do
ano-calendário de 2002. A não homologação/homologação parcial se deu em razão da falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP, relativas ao
IRRF. As parcelas informadas no PER/DCOMP não foram confirmadas pela administração
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

fazendária, sendo assim, o crédito reconhecido não foi suficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo Contribuinte.
Explica o Contribuinte, em seu Recurso Especial, que diante desse
reconhecimento parcial do crédito:
5. Irresignada com o reconhecimento apenas parcial de seu direito creditório,
em 30/4/2009 a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra
o despacho decisório no 825127596, na qual informou que os comprovantes de
retenção relativos às retenções não reconhecidas pela SRF não haviam sido
fornecidos pelas respectivas fontes pagadora e, deste modo, não poderiam ser
anexados aos autos do presente processo administrativo.
Em seguida o Contribuinte aduz, quando da interposição do Recurso Voluntário e
agora no Recurso Especial, que a apuração no que tange ao IRPJ do ano-calendário de 2002 já
estava tacitamente homologada, de acordo com o art. 150, § 4o, do CTN, quando foi emitido o
Despacho Decisório em 25 de março de 2009. Não podendo, portanto, a administração
fazendária levantar questionamentos em relação a qualquer parcela de crédito que resultaram no
saldo negativo em discussão. E acrescenta:
2. Que, apesar de não ter recebido de suas fontes pagadoras os
respectivos comprovantes de retenção, poderia demonstrar a certeza e
liquidez com suporte em documentos igualmente hábeis e idôneos (isto é,
de forma indireta), tal como amplamente admitido pelo CARF em
situações análogas.
Faz referência ainda sobre o julgamento do STJ, no REsp. no 973.733/SC, acerca
da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN quando há pagamento antecipado do tributo e como
ocorreu a antecipação de pagamento, mediante retenções, aplicar-se-ia este dispositivo, não
podendo mais a administração verificar os saldos negativos visto que ocorreu a homologação
tácita: “não podendo o Fisco questionar qualquer das retenções de IRRF sofridas no
período” (e-fls. 246). Sustenta quando do Pedido:
37. Em face do exposto, requer a Recorrente que o presente apelo seja
conhecido e provido, a fim de que seja reformado o acórdão no 1201-001.482,
de modo que esta colenda CSRF reconheça que, quando da emissão do
despacho decisório que originou o presente caso, a apuração do IPRJ relativo a
2002 já estava homologada, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN,
descabendo o questionamento em relação a qualquer das parcelas de
composição do crédito e, por conta disso, determine a homologação integral de
todas as DCOMPs controladas no presente processo administrativo.
Na decisão recorrida entendeu-se que o IRRF sobre quaisquer rendimentos só
pode ser compensado se o Contribuinte comprovar a retenção emitida em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, além de comprovar que tais valores foram oferecidos à tributação. E
ainda, que o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, não impede que as autoridades
administrativas fiscais fiscalizem os saldos negativos apurados.
Já a Fazenda Nacional, em Contrarrrazões, sustenta entendimento diverso:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

Observe-se que a tese defendida pelo
o de saldo n

lise de ver

o prazo de
para homologar, o Fisco tem ampla libe
i

Pensar diferentemente significaria imp
e
as, transformando-o
em uma certi
o s d

o e art. 173 do CTN.
Dia a-se que a autoridade fiscal pode emit
a

Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte, correta a
decisão ora recorrida.
O previsto no art. 150, § 4o, bem como no art. 173 do CTN, refere-se à
possibilidade de lançamento de ofício pela administração fiscal, mas no presente caso a situação
é diversa. Aqui o objeto da lide é a possibilidade de se examinar documentos referentes a
apuração de saldo negativo de períodos superiores a cinco anos, especificamente em hipótese de
pedido de compensação. Neste sentido entende-se que sim, da mesma forma que na decisão
unânime do acórdão recorrido.
Como reforço às razões de decidir cita-se trecho do voto proferido no acórdão
recorrido que bem esclarece e fundamenta esse entendimento:
Como preliminar, aduz a Rec eito de revisitar
o, do

analisar o saldo negativo relativo ao final o,
em seu entendim as.

odos superiores a cinco anos, espec
fund
amento pela Receita Federal.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

cuja atividade encontra-
se limitada, io temporal, pelos artigos 150, § 4o e 173 do CTN:
(...)
Oco
ca do
pagamento efetuado pelo contribuinte, sem qualquer re
ido
restit

veiculado pelo CTN, da mesma forma como ocorre com as estimati
do sujeita-se aos ajustes apurados de
acordo com a s
o pelo artigo
150, mas o interesse do contribuinte em compe
e certos e que, por

acar que a c mo pressuposto a simple
egat

.
E e deduzir o imposto retido do imposto de
renda devido com base no lucro real d -base e somente o saldo
negativo

O prazo para o fi ontr
0/96:

m julgado, relativo a tributo ou con
r
l

§ 1o
entrega, pelo sujeito passivo,

compensados.
§ 2o etaria da Receita Feder
o r
.
(...)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

§ 4o

compe , desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.
§ 5o O

.
§ 6o o de compen co
bil e
indevidamente compensados.
§ 7o
lo a efetuar, no pra
ato qu
mente compensados.
(...) (grifamos)
tidas em 30 de julho de
2004 e 25 de agosto de 2004 de
de 2009, n
prazo decadencial como alega a Recorrente, pois todos os requisitos previstos
em lei foram devidamente atendidos.
cessidade de o contribuint

integralmente compensado.
Afasto, portanto, a preliminar de dec
No que t
a r
comp material e
que a Receita Federal tem como averiguar os valores retidos por meio de seus
controles internos ou, ai
comprovantes.
inform ez.
ores
presentes nos sistemas da Receita Federal e concluiu que:
Ressalte-
parcelas de c confirmadas, foi baseada em
pesquisa realizada junto aos controles internos da Receita Federal
relativos ao IRRF e respectivas fontes pagadoras. Es
demonstrativo, por CNPJ da fonte pagadora, das parcelas de IRRF
confirmadas, confirmadas parcialmente ou

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.527 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.924787/2009-39

DCOMP e na DIPJ declara s entregues
e o IRRF das fontes pagadoras e
constantes dos sistemas de contro

homologando em
rio fundamentou seu entendimento
justamente a partir dos element

verificado os dados sobre o IRRF das fontes pagadoras constantes dos sistemas
da Receita Federal, conforme extratos presentes nos autos, pos

Ressalte- l de direito cre
pertence ao interessado, dados os requisitos de liquidez e ce
(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital